Tribunal: TJMT
Processo: 1010159-95.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1010159-95.2020.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrente: LAION ALVES DA SILVA.
Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 24/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TESTE DO BAFÔMETRO - CALIBRAÇÃO DO ETILÔMETRO E VERIFICAÇÃO PERIÓDICA REALIZADA PELO INMETRO – ENTENDIMENTO DO STJ – ETILÔMETRO REGULAR – VERIFICAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo não restou abalada e que sua desconstituição cabia ao autor, de cujo ônus não se desincumbiu na forma do art. 373, I, do CPC.
2. “A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO. A calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público.” [STJ, AgRg no AREsp 405.796/PI].
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1010159-95.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[LAION ALVES DA SILVA - CPF: 025.667.971-10 (RECORRENTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A
Recurso Inominado no
1010159-95.2020.8.11.0003.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrente: LION ALVES DA SILVA.

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
24/02/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TESTE DO BAFÔMETRO - CALIBRAÇÃO DO ETILÔMETRO E VERIFICAÇÃO PERIÓDICA REALIZADA PELO INMETRO – ENTENDIMENTO DO STJ – ETILÔMETRO REGULAR – VERIFICAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo não restou abalada e que sua desconstituição cabia ao autor, de cujo ônus não se desincumbiu na forma do art. 373, I, do CPC.

2.

“A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO. A calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público.”
[STJ, AgRg no AREsp 405.796/PI].

3.

Recurso conhecido e não provido.
R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do oficio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023